Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REFORMA PARCIAL.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Contudo, o dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel.

2. No contrato de alienação fiduciária, enquanto não houver a integral quitação das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Portanto, o imóvel não está na esfera patrimonial dos devedores fiduciantes, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel, mediante contrato de alienação fiduciária, foi transferido como garantia do cumprimento da obrigação decorrente do contrato de financiamento firmado. E isto decorre do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil, e dos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997.

3. Enquanto precária a posse do devedor, não se afigura possível a penhora sobre do imóvel objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pelos executados no respectivo contrato. 3.1. “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias.” (AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

4. Na hipótese, não obstante ter sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, foi determinada a expedição do “mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado)”, em claro descompasso entre o bem penhorado (direitos aquisitivos) e o bem que será levado a hasta (o próprio imóvel). 4.1. Assim, merece parcial reforma a decisão para definir que a alienação judicial ocorra apenas quanto aos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária, direitos que ostentam expressão econômica e integram o patrimônio do devedor, não sendo admitido promover a hasta pública do imóvel como um todo, por atingir a propriedade do credor fiduciário.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.